Tribunal: TJPA
Processo: 0006809-29.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006809-29.2018.8.14.0060

APELANTE: MIZIEL CASCAES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR
:
Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência
. Sentença publicada em mãos do escrivão. Art. 389 do CPB. Pretendida nulidade por não ter sido oportunizada a defesa prévia do acusado. Preliminar rejeitada. Denunciado que foi devidamente citado e intimado a apresentar defesa prévia no prazo legal, quedando-se inerte, trazendo aos autos somente suas alegações finais.
MÉRITO: ADUZIDA INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA SE EMBASAR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA
. Existência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM UM PATAMAR MENOR. PROCEDÊNCIA
. Pena redefinida para o mínimo permitido. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Tomé Açu, em que é apelante
MIZIEL CASCAES BRITO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Miziel Cascaes Brito
, por maio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açu, que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 13/05/2018, por volta das 16horas, o denunciado agrediu fisicamente sua ex-companheira. Consta que a vítima estava em sua residência, acompanhada de sua irmã Daiane Pastana e de um amigo de nome Daniel, quando o acusado entrou no local e partiu em direção ao amigo da vítima, desferindo vários socos no rosto dele. Em um dado momento, a vítima tentou intervir, porém, acabou também sendo agredida com um soco no braço.

Em razões recursais
, alega a defesa,
em preliminar
, que o crime em questão já se encontra prescrito, pois a sentença condenatória não foi publicada até a presente data, devendo ser contado o prazo prescricional desde a data do recebimento da denúncia para declarar prescrita a pretensão estatal, já que caracterizado uma prescrição retroativa ficta. Levanta uma segunda preliminar, aduzindo a nulidade da sentença, por não se mostrar devidamente publicada nos autos.
No mérito
, aduz que não há provas no processo, que demonstrem a autoria delitiva do crime que está sendo imputado ao recorrente, devendo a decisão ser reformada para absolver o apelante ou desclassificada a conduta atribuída ao réu para a de contravenção penal de vias de fato.

De forma subsidiária, requer que a pena seja imposta abaixo do mínimo permitido, já que valoradas circunstâncias judiciais de forma equivocada pelo juiz
a quo
, sem a devida fundamentação necessária.

Em contrarrazões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para que seja redimensionada a pena do apelante.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

PRELIMINARES
:

1 - Da alegada prescrição do crime de lesão corporal.

Alega a defesa,
em preliminar
, que o crime em questão já se encontra prescrito, pois a sentença condenatória não foi publicada até a presente data, devendo ser contado o prazo prescricional desde a data do recebimento da denúncia, para declarar prescrita a pretensão estatal, já que caracterizado uma prescrição retroativa ficta.

De plano verifico que a tese esposada não merece prosperar, pois não configurado o instituto da prescrição, já que apesar da denúncia ter sido recebida em 23/08/2018 (ID 9384459), a decisão condenatória se mostrou publicada quando recebida em mãos do escrivão,

devendo ser considerada a data do primeiro ato de secretaria, que no caso foi a data de vistas do processo ao órgão ministerial, constante à ID. 9384460, pag. 10, datado de 22/07/2020.

Neste sentido, é o que expressamente prevê o artigo
389
do
Código de Processo Penal
:

“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.”

Também assim entende o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. ALEGAÇÃO RECURSAL. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo
117
, inciso
IV
, do
Código Penal
,
a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial
(AgRg no AREsp n.1.380.415/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). 2. A denúncia foi recebida em 8/9/2008 (fls. 214/220) e a sentença condenatória publicada em 4/9/2012 (fl. 788). Então, o lapso entre as duas causas interruptivas (3 anos, 11 meses e 27 dias) não foi superior ao prescricional (4 anos - art.
109
,
V
, do
CP
). 3. Embargos de declaração acolhidos para cassar a decisão de fls. 1.093/1.096 e, consequentemente, denegar a ordem. (
EDcl no HC 420.658/MT
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020). Grifos.”

Dessa forma, rejeito essa preliminar sustentada.

2 - Da nulidade dos autos.

Alega em segunda preliminar que a decisão recorrida deverá ser anulada, com a argumentação de que a sentença condenatória não foi publicada, bem como que não foi lhe oportunizado a apresentação de resposta a acusação.

No que tange a alegada não publicação da sentença guerreada
, entendo que esta tese já foi deveras rebatida, quando da análise da preliminar anterior.

Agora, em relação a alegação de não ter sido oportunizado à defesa resposta escrita à acusação
, esta pretensão se mostrou insubsistente, já que se pôde verificar na certidão do meirinho, constante à ID 9384459, pag. 09, que o apelante foi devidamente citado e intimado à apresentar defesa prévia em relação à denúncia, quedando-se inerte, apresentado tão somente as alegações finais, após a audiência de instrução, não sendo isso qualquer descaso da jurisdição e sim, como provado nos autos, descaso da defesa. Logo, não se pode agora, em sede de recurso de apelação, arguir algo que deu causa para anular a decisão que lhe condenou. Por esse motivo, rejeito a preliminar levantada.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição do recorrente.

No mérito
, aduz que não há provas no processo que demonstre a autoria delitiva do crime que está sendo imputado ao recorrente, devendo a decisão recorrida ser reformada para absolver o apelante ou desclassificada a conduta atribuída ao réu para a de contravenção penal de vias de fato.

Revendo tudo o que foi trazido aos autos, entendo não comungar do entendimento esposado no presente recurso, tendo em vista que provado de forma clara e firme não só a intenção do acusado em lesionar a vítima, sua ex-companheira, como também a materialidade delitiva,
senão vejamos
:

Há Laudo de Exame de Corpo de Delito presente à ID 9384457, pag. 03
, onde demonstra que houve ofensa a integridade física da vítima, causada por um soco, constatando-se também equimoses no braço e cotovelo direito.

Já quanto aos testemunhos trazidos ao processo, os mesmos foram firmes em demonstrar que o acusado realmente agiu de forma violenta contra a vítima, causando-lhe as lesões apresentadas no Laudo Pericial, tendo a vítima,
SARA BASTOS PASTANA, em seu depoimento em juízo
,
ID 9384464,
confirmado a denúncia em sua plenitude, tendo dito que na data do fato o denunciado chegou em sua casa e passou a agredir o amigo da ofendida; que a vítima tentou fazer o réu parar com a agressão; que o denunciado lhe agrediu com um soco.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, presente à ID 9384463
, negou a autoria delitiva, afirmando que foi na casa da vítima buscar seu filho que estava lá; que chegando lá o amigo da vítima começou a fazer piadinha, vindo os dois a brigar; que a vítima chegou a tentar apartar a briga; que acredita que no momento da briga pode ter chegado a pegar um soco na vítima, sem saber afirmar quem teria desferido esse soco.

Assim, entendo demonstrada a autoria delitiva atribuída ao acusado, por tudo que consta nos autos, pois apesar do réu negar ter atingido à vítima, esta foi firme em apontar o denunciado como o autor da agressão que lhe lesionou, de acordo com o consta no Laudo de Corpo de Delito presente no processo, não se podendo excluir a responsabilidade penal do recorrente pelo simples motivo deste não ter certeza se agrediu ou não a vítima, quando esta é clara em afirmar que foi o apelante o autor da agressão, devendo a decisão condenatória permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que devidamente idônea e justa ao caso em estudo.

2 - Da pretendida redefinição da pena.

De forma subsidiária, requer que a pena seja imposta abaixo do mínimo permitido, já que valorada circunstâncias judiciais de forma equivocada pelo juiz a quo, sem a devida fundamentação necessária.

A dosimetria procedida pelo juízo
a quo
se deu nos seguintes termos, ID 9384460
:

“Presentes os requisitos dos art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena: Culpabilidade: considero normal, própria da conduta pertinente ao tipo;
Antecedentes
: o acusado registra outros procedimentos em seu nome, por crime da mesma natureza, conforme certidão de fls. 32, e a própria confirmou que, a despeito de medidas protetivas aplicadas, o acusado as descumpria com frequência, denotando
Personalidade
propensão a esse tipo de delinquência e desapreço a ordens judiciais
; Conduta social não aferida nos autos; Motivos: relacionados a ciúmes da vítima, são próprios do delito em questão; Circunstâncias: são valoradas negativamente, tendo em conta as agressões praticadas contra a vítima, sua ex-companheira, mas devem ser aqui desprezadas porque qualificam o crime como violência doméstica; Consequências: sem maiores consequências; Comportamento da vítima: não consta que tenha concorrido para o crime.
Dessa forma, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito do art. 129, § 9º, do CP, a pena-base em 1 (um) ano de detenção. Inexistentes majorante e atenuante, causa de aumento ou de diminuição, torno a pena assim definitiva.”
Grifei

O crime praticado pelo apelante, constante no art. 129, § 9º, do CPB, possui uma pena em abstrato de 03 meses a 03 anos de detenção.

Pois bem, em análise à dosimetria acima exposta, entendo que as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao apelante foram os antecedentes e a personalidade, sendo que, a meu ver, no que se refere aos antecedentes criminais do réu, apesar deste possuir apontamentos criminais em seu desfavor, nenhum deles se mostrou com trânsito em julgado, não se podendo utilizá-los de forma negativa nesta fase, bem como a personalidade do mesmo, a qual não se averiguou meios adequados, neste momento, para valorá-la.

Logo,
necessário se mostra redefinir a pena aplicada para o mínimo permitido no tipo, qual seja, 03 (três) meses de detenção
, o qual imponho como pena final, haja vista a inexistência de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Levando-se em consideração a pena de 03 meses agora aplicada, bem como que o prazo prescricional de crimes com pena abaixo de 1 ano prescrevem em 03 anos (art. 109, VI, do CPB), verifica-se a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, já que entre a data da publicação da decisão condenatória, em mão do escrivão em 22/07/2020 (
constante à ID. 9384460, pag. 10) e a presente data transcorreram mais de três anos, fulminando a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual
DECLARO, DE OFÍCIO
, prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao crime descrito no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, praticado pelo apelante MIZIEL CASCAES BRITO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
dou-lhe parcial provimento,
redefinindo a pena aplicada e,
DE OFÍCIO,
declaro prescrita a pretensão punitiva em relação ao crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, praticado pelo apelante MIZIEL CASCAES BRITO
.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 31/10/2023